Tribunal: TJES
Processo: 0019412-04.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0019412-04.2008.8.08.0012

EMBARGA
NTE
:

TRANSPORTADORA AGOSTINHO LTDA

EMBARG
AD
O
:
ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão/
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0019412-04.2008.8.08.0012

EMBARGA
NTE
:

TRANSPORTADORA AGOSTINHO LTDA

EMBARG
AD
O
:
ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conf
o
rme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto

por
TRANSPORTADORA AGOSTINHO LTDA

contra v
.
acórdão

(
id.
6
719191
)

que nos autos d
a

Apelação Cível
,
à unanimidade
,
negou
provimento ao recurso
por el
a

interposto

em face de

ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

Em suas razões (
id.
6
952989
),
a

Embargante alega,
em síntese
,
a existência do
s

vício
de
omissão
e

contradição
,
pois

o acórdão deixou de analisar
a previsão do artigo 240, §§1º e 2º, do CPC, sobretudo,
no tocante à
circunstância de que a demora na citação se deu em
decorrência de erro na qualificação
da Embargante por parte da Embargada, o que acarretou diversas diligências desnecessárias, bem como em razão da desídia da Embargada em efetuar o pagamento das custas da carta precatória para promover a citação da Embargante.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez,
a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
omissão e
contradição,
visto que
examinou
todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
,
sem apresentar
incompatibilidade lógica

nos fundamentos
expedidos
.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado
:

“
[...
]

In casu
, o que se observa é que a parte autora ajuizou a demanda dentro do prazo quinquenal, na data de 10/12/2008, tendo sido determinada a citação em despacho proferido em 26/02/2009. Contudo, o requerido, ora apelado, só foi citado em 08/06/2017.

Assim, em que pese o alargado lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu, entendo que não é possível atribuir tal demora à apelada.

Isso porque observou o prazo prescricional quando do ajuizamento da ação e atendeu a todas as diligências determinadas pelo juízo de primeiro grau para que a citação fosse realizada.

Portanto, considerando que a recorrente propôs a ação dentro do prazo do art. 206, § 5º, I, do CC/02

e que atendeu a todas as determinações judiciais para realização da citação, concluo não ter se implementado o lapso prescricional, especialmente por aplicação do disposto no § 3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do colendo STJ, que colaciono a seguir:

Art. 240, § 3º, do CPC: A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Súmula nº 106, STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.’’

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão/
contradição
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões